Tribunal: TJSP
Processo: 1001591-29.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Sentença de não recebimento em razão da impossibilidade de afastamento da garantia e ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação – Situação sui generis – Executado falecido há anos, com partilha homologada e transitada em julgado – Imóvel objeto da cobrança veiculada nessa ação que não consta da partilha - Documentos que permitem deduzir a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Sentença de não recebimento em razão da impossibilidade de afastamento da garantia e ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação – Situação sui generis – Executado falecido há anos, com partilha homologada e transitada em julgado – Imóvel objeto da cobrança veiculada nessa ação que não consta da partilha - Documentos que permitem deduzir a inexistência de patrimônio mas sem demonstração inequívoca de hipossuficiência para afastar a necessidade de garantir o débito – Contudo, ilegitimidade passiva flagrante – executado falecido anteriormente à execução fiscal, sem indícios, ainda, de que seria proprietário ou possuidor do imóvel - embargos que devem ser recebidos como exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva, com extinção da execução fiscal – demais matérias típicas de embargos à execução prejudicadas - Recurso parcialmente provido